Tribunal: STF
Processo: HC 244142
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor J.B.M.F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.427/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, por 8 (oito) vezes, na forma do art. 226, II, ambos do Código Penal, em face das vítimas L. M. L.1 e L. M. L.2, bem como do art. 232 da Lei 8.069/90, por 1 (uma) vez, contra a vítima L. M. L.2, à pena de 32 anos de reclusão e sete meses de detenção, em regime inicialmente fechado.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que quando desamparada de outros meios de prova, a palavra da vítima não possui força probante suficiente a fundamentar adequadamente e suficientemente um édito penal condenatório. 



    Aduz, ainda, que é latente a consunção da conduta do art. 232 do ECA pela conduta do art. 217-A do Código Penal. Entende ser inaplicável a Súmula 711/STF, pois a causa especial de aumento do art. 226, II, do CP teria sido inserida no diploma incriminador pela Lei n° 13.718, de 2018, datada de 24 de setembro de 2018, com vigência posterior à série delitiva. 



    Requer, ao final, a liminar para suspender a execução da pena. No mérito, pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente aplicar a consunção aventada, bem como afastar a causa de aumento do art. 226, II, do CP, com a consequente adaptação do regime prisional.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações das duas vítimas, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de menor, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 3. Não há falar em aplicação da consunção em crimes cometidos em circunstâncias distintas, contra duas vítimas diferentes, sob desígnios autônomos. Assevere-se que a última conduta imputada ao paciente foi praticada contra a vítima L. M. L. após completar 14 anos de idade, de maneira que o tipo penal que sanciona essa conduta e o crime de estupro de vulnerável protegem objetividades jurídicas distintas, o que, por si só, afasta o princípio da consunção. 4. Ao contrário do que argumenta a defesa, as condutas criminosas praticadas pelo paciente contra as menores ocorreram, inicialmente, no período de 2004 a 2008, tendo cessado, por conseguinte, em data posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.106 de 28 de março de 2005, que agravou a fração de aumento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 13)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações das duas vítimas, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de menor, Inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



    (...)



    Inviável, portanto, alterar o enquadramento fático nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. 



    Igualmente, não prospera o pleito de consunção. 



    Isso porque não há falar em aplicação da consunção em crimes cometidos em circunstâncias distintas, contra duas vítimas diferentes, sob desígnios autônomos. Assevere-se que a última conduta imputada ao paciente foi praticada contra a vítima L. M. L.1 após completar 14 anos de idade, de maneira que o tipo penal que sanciona essa conduta e o crime de estupro de vulnerável protegem objetividades jurídicas distintas, o que, por si só, afasta o princípio da consunção. 



    Logo, é descabido o pleito de absorção do crime de constrangimento de adolescente pelo crime de estupro de vulnerável nessa via, pois a análise de tais pleitos demandaria ampla dilação probatória, providência inviável neste writ. 



    Sem razão quanto à ilegalidade da causa de aumento.



    (...)



    Depreende-se do trecho destacado que, ao contrário do que argumenta a defesa, as condutas criminosas praticadas pelo paciente contra as menores ocorreram, inicialmente, no período de 2004 a 2008, tendo cessado, por conseguinte, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.º 11.106 de 28 de março de 2005, que agravou a fração de aumento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal. 



    Verifica-se que a Lei n. 13.718, de 2018 apenas repetiu a redação dada ao inciso II, do art. 226 do CP pela Lei n. 11.106/2005, portanto, não há falar em novatio legis in pejus.



    Inexistindo alteração na pena do paciente, resta prejudicada a análise do regime prisional, pois a pena mantem-se acima de 8 anos de reclusão”. (edoc. 13, p. 6-11, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente